Tribunal: TJMT
Processo: 1047126-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047126-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0001-15 (EMBARGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO - CPF: 724.587.121-34 (EMBARGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.510.710/0001-88 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1047126-59.2019.8.11.0041 – ID nº 182958666

EMBARGANTES
: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e GALAXIE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADOS
: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO e SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDENCIA DA AÇÃO E PROCEDENCIA DA RECONVENÇÃO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE –
OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA e GALAXIE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA,
interpuseram os embargos de declaração de
ID nº 182958666
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 178853181
que
que de parcial provimento
ao
RAC nº 1047126-59.2019.8.11.0041
, para tão somente estabelecer que a condenação imposta na reconvenção seja atualizada com juros de mora de 1% a partir da citação válida e a correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT), bem como fixou a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC/15, em R$1.000,00 (um mil reais).

Em uma, aduzem os embargantes tão somente que o v. acórdão se mostra omisso ao não apreciar a integralidade das teses arguidas pela embargante em suas razões de recurso de apelação, notadamente no que diz respeito à sucumbência mínima da Concessionária.

Ponderam que consoante detalhadamente exposto em sede de apelação (ID nº 173096408), conforme se verifica da exordial (ID nº 25160976, pág. 20), os embargados pretendiam que o reparo do veículo, orçado em R$ 147.856,84 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), fosse realizado pelo valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais).

Ocorre que o pedido formulado pelos embargados não foi acolhido em sua integralidade, na medida em que não foi determinado pelo magistrado a realização do reparo no veículo pelo valor pretendido pelos embargados, tendo eles, portanto, sucumbido em relação a tal pleito.

Alegam ainda os embargantes que os embargados também formularam pedido cumulativo de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no importe de R$ 8.297,33 (oito mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), pedido este que também foi julgado improcedente.

Sendo assim, ainda que esta C. Câmara não tenha entendido pela perda superveniente do objeto, é certo que deixou de apreciar que, se considerados todos os pleitos formulados pelos embargados, é inequívoco que a sucumbência da Concessionária embargante foi mínima, na medida em que tão somente lhe foi determinado a restituição do automóvel, razão pela qual deve a parte autora, ora embargada, suportar a condenação integral dos ônus sucumbenciais, ante a sucumbência ínfima das requeridas, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, consoante aponta o entendimento desta Eg. Corte em casos análogos.

No mais, caso não se entenda pela procedência destes aclaratórios, nos termos expostos acima, a fim de viabilizar o acesso da embargante às instâncias extraordinárias, pugna, nos termos preconizados pelo art. 1.025 do CPC/15, pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados no curso do processo, especialmente o art. 85, caput e § 2º, incisos I, II, III e IV, bem como art. 86, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sendo certo que a oposição de embargos declaratórios com fins nitidamente prequestionadores não implica protelação, a teor do disposto na Súmula nº. 98 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, a fim de que sejam afastados os ônus sucumbenciais impostos à embargante, nos termos expostos acima, de modo que a parte embargada arque integralmente com tais ônus.

Nos termos da certidão de ID nº 184445163, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do voto condutor do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“
V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que
SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA. – EPP e

ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO
ajuizaram a presente
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais (lucros cessantes) com pedido de tutela provisória de urgência
em face de
GALAXIE COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA.
, aduzindo, em síntese, que são legítimos possuidores do veículo BMW 320i, Sport PG, 2.0, 16v, 2017/2017, placa GDC-4458, o qual apresentou problemas mecânicos e foi encaminhado à concessionaria, ora apelante, a fim de aferir as suas condições, sendo apresentado orçamento inicial de R$ 11.600,00, em 03/04/2019, o qual, depois de aberto o motor, saltou para

R$147.856,84, em 06/05/2019, o que o levou a optar em realizar os serviços em outra oficina.

Todavia, aduziram que foram impedidos de retirar o veículo, eis que condicionado ao pagamento de R$ 2.100,00, alusivo ao serviço denominado de “diagnóstico”, com o qual não concordaram, motivando-os à notificarem a requerida, ora apelante, para que procedesse

a devolução de forma amigável, o que não aconteceu e, portando, ensejando o ajuizamento da demanda.

Pediram ao final a concessão de tutela de urgência para que a requerida consertasse o veículo BMW 320i, Sport PG, 2.0, 16v, 2017/2017, placa GDC-4458, pelo valor do orçamento originário e/ou devolva-o, no estado em que se encontra, no prazo de 24 horas. No mérito, a confirmação da medida liminar e a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 8.297,33.

A tutela de urgência foi deferida “
para determinar à ré que proceda a devolução do automóvel, no estado em que lhe foi entregue, aos autores, no prazo razoável de 48 horas, contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”,
cuja decisão foi mantida por meio do RAI N. 1017501-06.2019.811.0000, conforme acórdão de id. 173096385.

Em defesa, a requerida, ora apelante, apontou a ilegitimidade ativa do Sr. Alexssandro, bem como a perda do objeto ante a entrega do veículo. Já no mérito, sustentou a ausência do dever de indenizar por lucros cessantes, trazendo fotos do veículo para comprovar que o veículo possuía condições de uso. Apresentou reconvenção pugnado pela cobrança de R$ 3.278,96 (três mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), concernente às peças, fluídos e óleos, que foram utilizados no veículo, conforme Ordem de Serviço nº 22.309.

Depois, informou que o carro foi adquirido pelos autores em leilão extrajudicial, mediante categoria D, qual seja, com suspeita de sinistro, sugerindo que a parte autora já tinha conhecimento acerca do estado dele.

Ato contínuo, adveio a sentença rejeitando as preliminares suscitadas, e dando parcial procedência aos pedidos da ação principal e total procedência do pleito reconvencional.

Pois bem.

Quanto à ilegitimidade do autor ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO, a magistrada de primeiro grau afastou a tese ao argumento de que ele é o proprietário do veículo, conforme se denota da sentença homologatória proferida em autos diversos, de n. 1020036-76.20198.811.0041, cuja conclusão não merece reparo algum.

Isso porque, conforme CRV – Certificado de Registro de Veículo acostado no Id. 173096324 e Extrato do DETRAN de Id. 173096322, denota-se que a autora SAL Locadora de Veículos o vendeu para Maíra Carla Rodrigues em 11/09/2019, a qual, posteriormente alienou a ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO em 04/10/2019.

Além disso, verifica-se que a inicial, protocolada em 18/10/2019, embasou-se na Ordem de Serviço emitida pela requerida, ora apelante, em favor da Locadora SAL, eis que os fatos ocorreram 06/05/2019.

Portanto, o autor ALEXSSANDRO é legítimo para figurar no polo ativo da demanda.

Quanto à eventual perda do objeto alegada pela apelante, no sentido de que cumpriu espontaneamente a medida, eis que deixou o veículo à disposição da parte autora, os autos revelam que tal obrigação somente foi cumprida depois que ultimada a medida liminar.

É que, apesar de verificar as inúmeras avarias depois que abriu o motor do carro, o que justifica o salto do orçamento de R$ 11.600,00,

para R$147.856,84, a requerida não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados na inicial.

Ao contrário, ao que se verifica das provas que instruem os autos é que a liberação do veículo, após a discordância da parte autora em relação ao valor para o conserto, restou condicionado ao pagamento pelo trabalho desempenhado pela mecânica para estimar o serviço a ser realizado, no valor de R$ 2.100,00 a título de ordem de diagnóstico.

Isso porque, o documento acostado no Id.

173096364 comprova a retirada do automóvel da requerida em 12/11/2019, enquanto a certidão de cumprimento do mandado de citação e intimação da medida liminar se deu em 08/11/2019.

Ademais, denota-se que da notificação extrajudicial aventada pela parte autora, ora apelada, em 06/09/2019 (id. 173096319), a apelante sequer ofertou contranotificação a fim de informar que o veículo estaria à sua disposição. Ou seja, não há falar em perda do objeto, uma vez que a obrigação somente foi cumprida depois de ordenada a restituição do bem de propriedade da ora apelada.

Portanto, como a requerida teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por liberalidade da proprietária, que anuiu com a realização de um novo orçamento depois de aberto o motor, evidente que a retenção do veículo até o pagamento dos custos por tal serviço se mostra abusiva.

A propósito, em caso assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO.
REPARO. SERVIÇO CONTRATADO. PAGAMENTO. RECUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. CONCESSIONÁRIA. BENFEITORIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA. DETENÇÃO DO BEM.
1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se a oficina mecânica que realizou reparos em veículo, com autorização de seu proprietário, pode reter o bem por falta de pagamento do serviço ou se tal ato configura esbulho, ensejador de demanda possessória. 2. O direito de retenção decorrente da realização de benfeitoria no bem, hipótese excepcional de autotutela prevista no ordenamento jurídico pátrio, só pode ser invocado pelo possuidor de boa-fé, por expressa disposição do art. 1.219 do Código Civil de 2002. 3. Nos termos do art. 1.196 do Código Civil de 2002, possuidor é aquele que pode exercer algum dos poderes inerentes à propriedade, circunstância não configurada na espécie. 4.
Na hipótese, o veículo foi deixado na concessionária pela proprietária somente para a realização de reparos, sem que isso conferisse à recorrente sua posse. A concessionária teve somente a detenção do bem, que ficou sob sua custódia por determinação e liberalidade da proprietária, em uma espécie de vínculo de subordinação. 5. O direito de retenção, sob a justificativa de realização de benfeitoria no bem, não pode ser invocado por aquele que possui tão somente a detenção do bem
. 6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 1628385 ES 2016/0006764-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017)

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO DA FAZENDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – RETENÇÃO DO MÓVEL PELA OFICINA – CONDICIONADO AO PAGAMENTO – INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência do pagamento pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços.
Recurso Provido.”
(TJ-MT 10005798420198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2021)

Nesse passo, o fato de a apelada conhecer ou não da procedência do veículo (sinistrado) em nada altera o ato ilegal praticado pela ora apelante em retê-lo, de modo que não se aplica a penalidade por deslealdade processual como pretendido nas razões de recurso.

No que diz respeito à forma de atualização estabelecida na reconvenção, onde a sentença obriga a empresa Reconvinda ao pagamento para a parte Reconvinte de R$ 3.623,81 (três mil seiscentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos) a título de dano material corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso, razão assiste à apelante.

Isso porque, de fato não há qualquer pagamento efetuado pela parte contrária, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação válida e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Eis a jurisprudência deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO
– DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT). Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo”.
(TJ-MT 00002451120138110022 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

Quanto à verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, verifica-se que a remuneração do causídico alcança a importância de R$362,38 (trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).

O Tema 1.076 do STJ, apenas admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, o valor da condenação é o mesmo dado à causa da reconvenção, de modo que se utilizados como parâmetros para estabelecer os honorários de sucumbência nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC, qual seja, entre 10% a 20%, a verba ainda permanecerá irrisória.

Portanto, cabível a aplicação da regra prevista no § 8º, do art. 85 do CPC/2015, a fim de fixar a verba de sucumbência em R$1.000,00 (mil reais).

Eis os precedentes desta Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE VALOR DA CAUSA É IRRISÓRIO, E QUE OS HONORÁRIOS DEVERIAM SEREM FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. II - Assim, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, necessária à reforma da sentença para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8º do art. 85, do CPC, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).”
(TJ-MT 10223450220218110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, § 8º DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.”
(TJ-MT - AC: 10104503020188110015, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para tão somente estabelecer que a condenação imposta na reconvenção seja atualizada com juros de mora de 1% a partir da citação válida e a correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT), bem como fixar a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.-

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento pronunciou ponto a ponto de todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nos pontos tidos como omisso.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais e constitucionais suscitados no curso do processo, especialmente o art. 85, caput e § 2º, incisos I, II, III e IV, bem como art. 86, caput e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil
.
Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023